Tribunal: TJES
Processo: 0002065-54.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Furto Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0002065-54.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIRLEI LAGACI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EM CONTINUIDADE DELITIVA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. COMANDO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA. NEGATIVA DE AUTORIA AFASTADA. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME FECHADO FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES que condenou denunciado pela prática dos crimes de furto continuado, qualificado pelo concurso de pessoas (arts. 155, § 4º, IV, e 71, CP – 14 vezes), adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, CP) e comando de organização criminosa (art. 2º, c/c § 3º, Lei nº 12.850/2013), à pena de 14 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de dias-multa e indenização por danos morais. O recurso busca a absolvição por insuficiência probatória, a redução das penas-bases e o abrandamento do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) definir se a materialidade e autoria delitiva restam comprovadas para manter a condenação; (ii) verificar se a dosimetria das penas, em especial as basilares do crime de furto, comporta redução; (iii) estabelecer se o regime inicial de cumprimento da pena poderia ser abrandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. A materialidade e autoria dos delitos se comprovam por boletins de ocorrência, autos de apreensão e entrega, e pela prova oral colhida na fase policial e judicial, que indicam a apreensão de veículos, motocicletas e equipamentos agrícolas subtraídos, em poder do réu e de seus comparsas.

2. Depoimentos das vítimas e policiais demonstram que o apelante exercia papel de mentor intelectual do grupo criminoso, organizando e viabilizando os furtos, bem como administrando a divisão dos valores obtidos e recursos para custear eventual defesa em caso de prisão.

3. O depoimento judicial de policial militar, corroborado por demais elementos de prova, não afronta o art. 155 do CPP, pois não se trata de prova exclusivamente inquisitorial, mas de relato judicial confirmado em juízo.

4. A dosimetria do crime de furto qualificado justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da prática dos delitos durante o repouso noturno e dos prejuízos causados às vítimas, que ficaram impedidas de prosseguirem suas atividades laborais.

5. Nos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e comando de organização criminosa, as penas-bases foram fixadas no mínimo legal, inexistindo interesse recursal quanto a esses pontos.

6. O regime inicial fechado deve ser mantido, pois a pena definitiva supera 8 anos de reclusão, atraindo a regra do art. 33, § 2º, "a", do CP.

IV. DISPOSITIVO: Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 71, 155, § 4º, IV, 311 e 33, § 2º, "a". CPP, art. 155. Lei nº 12.850/2013, art. 2º, c/c § 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002065-54.2020.8.08.0038

DATA DA SESSÃO: 08/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCIRLEI LAGACI, também identificado como
MARCILEI LAGACI,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES (Id.10742287), que o condenou pela prática dos crimes de
furto

continuado
,
qualificado

pelo

concurso

de

pessoas
(arts. 155, § 4º, inc. IV - 14 vezes, na forma do 71, ambos do CP);
adulteração

de

sinal

identificador

de

veículo
(art. 311 do CP), e
comando

de

organização

criminosa
(art. 2º, c/c § 3º, da Lei 12.850/13), ao cumprimento de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado; pagamento de 284 (duzentos e oitenta e quatro) dias-multa e R$ 2.000,00 (dois) mil reais para cada vítima, a título de dano moral.

A defesa sustenta, em suas razões, a insuficiência de provas, e requer a
absolvição
.

Subsidiariamente, requer a redução das penas-bases para os
mínimos legais,
e
abrandamento do regime

inicial
de cumprimento da pena (Id. 14086118).

Contrarrazões ministeriais (Id. 14086120), e parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 12300026), ambos, pelo desprovimento do recurso.

Há pedido de participação remota da sessão de julgamento, que ora defiro.

É o breve relatório.

À revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

O próximo é o processo pautado sobre o número 1 e a sustentação oral será feita pelo Zoom. Doutor Reinaldo Máximo de Oliveira, Vossa Excelência nos ouve?

*

O SR. ADVOGADO REINALDO MÁXIMO DE OLIVEIRA:-
Ouço sim, Excelência. Boa tarde.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Boa tarde.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Doutor Reinaldo, Vossa Excelência está com a palavra pelo prazo regulamentar de 15 minutos para a sustentação oral.

*

O SR. ADVOGADO REINALDO MÁXIMO DE OLIVEIRA:-

Excelência, serei um pouco breve. Boa tarde a todos.

Primeiramente, os meus cumprimentos ao Desembargador Presidente desta sessão.
É um prazer, pela primeira vez, estar aqui diante de Vossas Excelências e também estendo os meus cumprimentos ao desembargador-relator, assim como todos presentes nesta sessão. Cumprimento também os colegas advogados.

Excelência, como já mencionei, serei um tanto breve e o intuito dessa defesa neste primeiro momento é falar sobre o recurso do Marcilei, que é o réu que defendo, já condenado aqui por esse juízo a uma pena de 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses.

Essa pena, Vossas Excelências, tratam-se de seis furtos de motocicletas, assim também como oito subtrações de, segundo juízo da sentença de produtos agrícolas.

Vossas Excelências, há de convir que o marcelei foi preso aqui no Rio de Janeiro, agora no ano de 2024, e reencontra-se preso até hoje. Então, o processo estava suspenso. Essas acusações são pautadas no ano de 2018 e, com a prisão do Marcilei, houve audiências, ouvimos alguns policiais, inclusive os próprios policiais, que fizeram também, que deram também seus respectivos depoimentos no processo dos demais réus que foram também condenados.

E ao ver dessa defesa, Excelência, por exemplo, o policial que deu depoimento, Exístor Gava, é um dos destaques meu aqui nesta tribuna, esse policial ele fala, ele menciona alguns nomes, algumas situações ocorridas, não menciona o nome do Marcilei e fala também, vossas Excelências, em questões de câmeras, que algumas das ações foram filmadas, assim como alguns dos réus, inclusive teve até um que fez a colaboração premiada, e menciona também o nome do Marcilei.

O Marcilei, a essa época, ele residia aí no Espírito Santo. Com o Marcilei, nada foi encontrado durante todo esse percurso da investigação.

O Marcilei foi chamado, ele foi convocado à época A delegacia, compareceu espontaneamente, no momento em que foi acionado, ele deu a versão dele, falou, respondeu todas as perguntas, em juízo, o Marcelei também

respondeu, também deu depoimento, negando qualquer tipo de envolvimento.

Até na sentença, quando o próprio magistrado menciona as oito subtrações, na própria sentença, não vem dizendo o teor dessas subtrações em referência aos produtos agrícolas, de fato, de quais vítimas.

O que essa defesa vê é apenas uma referência. As pessoas que foram presas, as pessoas que foram condenadas mencionaram o nome do Marcelei como se ele tivesse uma função superior ali, né, de mandar, de receber essas coisas, mas ao ver dessa defesa nada foi provado e nem ratificado em juízo.

Inclusive nessa própria audiência de instrução e julgamento, após encerrado, ali, após a prisão do Marcilei, não pôde se constatar a presença de nenhuma das testemunhas, inclusive para que fossem ratificados em juízo seus respectivos termos de depoimentos, assim como reconhecimento presencial, nada disso ocorreu. E, encerrada a instrução, fomos surpreendidos com essa pena que, ao ver dessa defesa, foi muito alta, uma pena de 14 anos e 4 meses.

O Marcelei é primário de família constituída, tem um filho inclusive especial que necessita por hora e sempre necessitou da presença paterna, uma vez que ele é que rege os proventos da família.

Então, vossas excelências, peço pela absolvição do Marcilei, em caso de assim não entenderem, que dêem uma analisada no multante final dessa pena e que isso seja revisto e automaticamente aplicado todas as questões de diminuições de penas, por questões do Marcelei estar sempre presente quando foi chamado, em juízo, ele mencionou, falou sobre todas essas questões e principalmente por ele ser primário e com família constituída e também tendo essa relevância de um filho especial.

Encontra-se preso no Rio de Janeiro com a VEP dele, já cadastrada a execução em andamento e caso haja a absolvição ou até mesmo uma diminuição da pena, essa defesa requer por fim que seja oficiado o juízo da VEP do Rio de Janeiro.

É o que se requer e desejo a todos uma boa tarde.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Pois não, doutor. Cumprimento Vossa Excelência pelo permitido na sustentação e concedo a palavra ao eminente relator, Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Presidente, também cumprimento o douto advogado pela brilhante sustentação oral.

Já fiz a distribuição do voto com antecedência, é um voto um pouco longo, tentarei fazer um resumo e aviso ao advogado que estará à disposição dele, é só fazer contato com o gabinete que imediatamente será repassada a íntegra do voto.

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCIRLEI LAGACI, também identificado como
MARCILEI LAGACI,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES (Id.10742287), que o condenou pela prática dos crimes de
furto

continuado
,
qualificado

pelo

concurso

de

pessoas
(arts. 155, § 4º, inc. IV - 14 vezes, na forma do 71, ambos do CP);
adulteração

de

sinal

identificador

de

veículo
(art. 311 do CP), e
comando

de

organização

criminosa
(art. 2º, c/c § 3º, da Lei 12.850/13), ao cumprimento de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado; pagamento de 284 (duzentos e oitenta e quatro) dias-multa, e R$ 2.000,00 (dois) mil reais para cada vítima, a título de dano moral.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que o ora recorrente se associou a
Elimar dos Santos Oliveira,

Rômulo Ziviani Rodrigues, Adriano dos Santos, Antonio Marcos Ramos Vieira
e
João Vitor Porto Delorence,
para a prática de diversos furtos na zona rural do município de Nova Venécia/ES, com foco em automóveis, motocicletas e bens agrícolas.

Apurou-se que os objetos eram furtados no período noturno, sempre em concurso de pessoas, com a utilização de veículos de apoio e ferramentas, para destruição ou rompimento de eventuais obstáculos.

Durante as diligências, as autoridades policiais lograram apreender em poder de Elimar, Marcirlei, e Rômulo, armas de fogo e simulacros, aparelhos celulares, veículos com chassi adulterado, dentre outros objetos furtados.

O réu foi surpreendido na posse de veículo com chassi adulterado, e na propriedade rural onde residia com sua ex-companheira, foram localizadas 07 (sete) motocicletas com restrição de furto/roubo, e equipamentos agrícolas, que foram reconhecidos pelas vítimas como sendo produtos de furto.

Apurou-se que, o ora recorrente, era o mentor intelectual dos furtos, e provia não de obra e recursos para viabilizar a prática criminosa.

Interrogado, o réu negou a autoria delituosa (fls. 73/74 e link Id. 10742267).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

A tese de insuficiência probatória não se sustenta, uma vez que a
materialidade
e a
autoria
estão comprovadas pelos boletins unificados nº 38157069 (fls. 30/35) e nº 38158882 (fls. 50/53); autos de apreensão (fls. 44/46 e 57/59) e entrega (fls. 60, 127, 134, 141, 143, 152, 163, 165, 172, 176, 179, 183, 190, 202/203, e 230), e prova oral produzida.

Na esfera policial os
Srs. Warley Alves de Macedo
(fl. 84);
Jean Morais Francischeto
(fl. 123 e 126);
Rafael da Silva Alves
(fls. 11 e 151);
Eduardo Fernando Vago
(fl. 162);
Adelmo Rodrigues
(fls. 164), e
Guilherme Espanhol
(fl. 190), afirmaram ter tido suas motocicletas furtadas, e que os veículos foram recuperados em poder do réu e de seus comparsas.

As provas produzidas também apontaram que os bens das vítimas dos furtos de material agrícola,
Srs. Marcos Rolim
(fls. 128/129);
Scharles Thon
(fls. 54);
Farley Poça Pettene
(fl. 141);
Anderson Bolsanelo
(fl. 142);
João Antonio Calvi
(fl. 172);
Associação de Pequenos Produtores do Córrego da Lajinha
(fl. 176);
Josélia Gabert
(fl. 179), e
José Carlos Rolim Puppim
(fls. 182, 226 e 229/230), também foram encontrados em poder dos denunciados.

Já os
militares

Davi Bravin, Ronis Veloso Jacob
e
Egisto Gava Neto,
prestando declarações na esfera policial, afirmaram que o aumento do número de furtos de motocicletas, equipamentos agrícolas, sacas de pimenta e café, nas propriedades rurais da região, chamaram a atenção das autoridades, e que, a análise das imagens de videomonitoramento, fornecidas pelas vítimas, somadas a informes de populares, apontaram o ora recorrente e seus "funcionários", como suspeitos dos delitos.

Indicaram mais, que, em 28/12/2018, os corréus Elimar e Rômulo foram surpreendidos transportando material que se apurou ser produto de crime, o que motivou buscas domiciliares que resultaram na localização de 07 (sete) motocicletas com restrição de furto/roubo, 05 (cinco) delas, na propriedade rural habitada pela ex-esposa do ora recorrente, que, segundo tal mulher, teriam sido deixados lá por MARCIRLEI.

Na mesma oportunidade, foi apreendido 01 (um) veículo automotor, com as mesmas características, daquele usado nas subtrações de equipamentos agrícolas na zona rural (fls. 40/41 e 187/188).

Em Juízo, o
PM
Egisto Gava Neto
confirmou as declarações fornecidas na fase inquisitiva, destacando que o corréu Rômulo, esclareceu a dinâmica das subtrações, revelando que o ora recorrente era mentor intelectual dos crimes, e ficava responsável por vender o material ilícito, dividir o montante arrecadado entre os demais associados, e resguardar uma parte para as despesas com advogados, em caso de prisão (link Id. 10742267).

Nesse cenário, não há que se falar em violação ao art. 155 do CPP, pois a descrição fornecida em Juízo pelo policial, narrando a dinâmica dos fatos, não deixa dúvidas de que o réu, ora apelante, participou ativamente dos delitos descritos na denúncia.

Por outro lado, a defesa não produziu nenhuma prova, que confirmasse sua versão sobre os fatos, ou mesmo esclarecesse como, e em que circunstâncias, os objetos de origem ilícita foram parar nas mãos do acusado, e de seus comparsas, razões pelas quais não procede o pleito de absolvição.

Avançando,
sobre a dosimetria,
a defesa requer o redimensionamento das penas-bases para os mínimos legais.

Quanto ao crime de furto qualificado, consta que, ao analisar os vetores do art. 59 do CP, o Magistrado entendeu por negativar as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, considerando, respectivamente, a prática delitiva durante o repouso noturno, e a subtração de material que impossibilitou a continuidade do trabalho das vítimas, critérios que não se confundem com as elementares do tipo, e justificam a aplicação de pena-base mais severa que a mínima (03 anos e 06 meses).

Já no que se refere às basilares dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo, e comando de organização criminosa, verifica-se que foram fixadas nos mínimos legais (03 anos de reclusão), razão pela qual carece de interesse o pleito de redução.

Por fim, não prospera o pleito de
abrandamento do regime
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, pois foi mantida a reprimenda fixada na sentença, em patamar superior a 08 (oito) anos, o que atrai a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP, com fixação do fechado.

DISPOSITIVO:

Com tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 12300026),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA:-

Ratifico o voto jjá lançado no sistema, acompanhando o eminente Relator.

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Recebi o voto com antecedência e também não tenho dúvida em acompanhar o bem lançado voto de relatoria.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002065-54.2020.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIRLEI LAGACI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: REINALDO MAXIMO DE OLIVEIRA - RJ134652

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
MARCIRLEI LAGACI
, também identificado como MARCILEI LAGACI, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES (Id.10742287), que o condenou pela prática dos crimes de furto continuado, qualificado pelo concurso de pessoas (arts. 155, § 4º, inc. IV - 14 vezes, na forma do 71, ambos do CP); adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP), e comando de organização criminosa (art. 2º, c/c § 3º, da Lei 12.850/13), ao cumprimento de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado; pagamento de 284 (duzentos e oitenta e quatro) dias-multa, e R$ 2.000,00 (dois) mil reais para cada vítima, a título de dano moral.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que o ora recorrente se associou a Elimar dos Santos Oliveira, Rômulo Ziviani Rodrigues, Adriano dos Santos, Antonio Marcos Ramos Vieira e João Vitor Porto Delorence, para a prática de diversos furtos na zona rural do município de Nova Venécia/ES, com foco em automóveis, motocicletas e bens agrícolas.

Apurou-se que os bens eram furtados no período noturno, sempre em concurso de pessoas, com a utilização de veículos de apoio e ferramentas, para destruição ou rompimento de eventuais obstáculos.

Durante as diligências, as autoridades policiais lograram apreender em poder de Elimar, Marcirlei, e Rômulo, armas de fogo e simulacros, aparelhos celulares, veículos com chassi adulterado, dentre outros objetos furtados.

O réu foi surpreendido na posse de veículo com chassi adulterado, e na propriedade rural onde residia com sua ex-companheira foram localizadas 07 (sete) motocicletas com restrição de furto/roubo e equipamentos agrícolas, que foram reconhecidos pelas vítimas como sendo produto de furto.

Apurou-se que o ora recorrente era o mentor intelectual dos furtos e provia não de obra e recursos para viabilizar a prática criminosa.

Interrogado, o réu negou a autoria delituosa (fls. 73/74 e link Id. 10742267).

Feito esse breve relato, passo a apreciar a pretensão recursal.

A tese de insuficiência probatória não se sustenta, uma vez que a materialidade e a autoria estão comprovadas pelos boletins unificados nº 38157069 (fls. 30/35) e nº 38158882 (fls. 50/53); autos de apreensão (fls. 44/46 e 57/59) e entrega (fls. 60, 127, 134, 141, 143, 152, 163, 165, 172, 176, 179, 183, 190, 202/203, e 230), e pela prova oral produzida.

Na esfera policial os Srs. Warley Alves de Macedo (fl. 84); Jean Morais Francischeto (fl. 123 e 126); Rafael da Silva Alves (fls. 11 e 151); Eduardo Fernando Vago (fl. 162); Adelmo Rodrigues (fls. 164), e Guilherme Espanhol (fl. 190), afirmaram ter tido suas motocicletas furtadas, e que os veículos foram recuperados em poder do réu e de seus comparsas.

As provas produzidas também apontaram que os bens das vítimas dos furtos de material agrícola, Srs. Marcos Rolim (fls. 128/129); Scharles Thon (fls. 54); Farley Poça Pettene (fl. 141); Anderson Bolsanelo (fl. 142); João Antonio Calvi (fl. 172); Associação de Pequenos Produtores do Córrego da Lajinha (fl. 176); Josélia Gabert (fl. 179), e José Carlos Rolim Puppim (fls. 182, 226 e 229/230), também foram encontrados em poder dos denunciados.

Já os militares Davi Bravin, Ronis Veloso Jacob e Egisto Gava Neto, prestando declarações na esfera policial, afirmaram que o aumento do número de furtos de motocicletas, equipamentos agrícolas, sacas de pimenta e café nas propriedades rurais da região chamaram a atenção das autoridades, e que, a análise das imagens de videomonitoramento fornecidas pelas vítimas, somadas a informes de populares, apontaram o ora recorrente e seus "funcionários" como suspeitos dos delitos.

Indicaram mais que, em 28/12/2018, os corréus Elimar e Rômulo foram surpreendidos transportando material que se apurou ser produto de crime, o que motivou buscas domiciliares que resultaram na localização de 07 (sete) motocicletas com restrição de furto/roubo, 05 (cinco) delas, na propriedade rural habitada pela ex-esposa do ora recorrente, que, segundo a mulher, teriam sido deixados lá por MARCIRLEI.

Na mesma oportunidade foi apreendido 01 (um) veículo automotor, com as mesmas características daquele usado nas subtrações de equipamentos agrícolas na zona rural (fls. 40/41 e 187/188).

Em Juízo, Egisto Gava Neto confirmou as declarações fornecidas na fase inquisitiva, destacando que o corréu Rômulo esclareceu a dinâmica das subtrações, afirmando que o ora recorrente era mentor intelectual dos crimes, e ficava responsável por vender o material ilícito, dividir o montante arrecadado entre os demais associados, e resguardar uma parte para as despesas com advogados, em caso de prisão (link Id. 10742267).

Nesse cenário, não há que se falar em violação ao art. 155 do CPP, pois a descrição fornecida em Juízo pelo policial, narrando a dinâmica dos fatos, não deixa dúvidas de que o réu, ora apelante, participou ativamente dos delitos descritos na denúncia.

Por outro lado, a defesa não produziu nenhuma prova que confirmasse sua versão sobre os fatos, ou mesmo esclarecesse como, e em que circunstâncias, os objetos de origem ilícita foram parar nas mãos do acusado e de seus comparsas, razões pelas quais não procede o pleito de absolvição.

Avançando, sobre a dosimetria, a defesa requer o redimensionamento das penas-bases para os mínimos legais.

Quanto ao crime de furto qualificado, consta que, ao analisar os vetores do art. 59, caput, do CP, o Magistrado entendeu por negativar as circunstâncias e as consequências do crime, considerando, respectivamente, a prática delitiva durante o repouso noturno, e a subtração de material que impossibilitou a continuidade do trabalho das vítimas, critérios que não se confundem com as elementares do tipo e justificam a aplicação de pena-base mais severa (03 anos e 06 meses ).

Já no tocante às basilares dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e comando de organização criminosa, verifica-se que foram fixadas nos mínimos legais (03 anos de reclusão), razão pela qual carece de interesse o pleito de redução.

Por fim, não prospera o pleito de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, pois foi mantida a reprimenda fixada na sentença, em patamar superior a 08 (oito) anos, o que atrai a aplicação do disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘a’, do CP, com fixação do fechado.

DISPOSITIVO:

Com tais considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 12300026), CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.